Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTARIO. RECOLHIMENTO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL. REPETIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores.

2 – ITBI. Base de cálculo. Cobrança a maior. Repetição. O ITBI (imposto sobre transmissão de bens imóveis) deve ser calculado sobre o valor real de venda do imóvel ou de mercado, e, nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte, deve a Administração instaurar procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto, o que não foi observado no caso em exame. O imóvel foi adquirido pelo valor de R$565.000,00, conforme documento de ID. 27371019, e o documento de arrecadação de impostos considerou o valor de R$667.925,78 (ID. 27371018) como base de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior, a qual deve ser repetida, assim como fixado na origem. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

3 – Correção monetária - Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018).

4 – Lei local. Interpretação conforme. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/2001 estabeleceu o índice do INPC + 1% juros de mora a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários. Contudo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, limitou a aplicação dos índices (INPC + juros de mora de 1% a.m.) aos limites praticados pela SELIC (art. 24, I, da CF), utilizada para os tributos federais a partir de 14 de fevereiro de 2017. De fato, considerando a competência material da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro, (art. 24, inciso I, § 1o. e 2o.), não parece consistente que interpretação da norma local supere os limites financeiros de despesas previstas pela União em norma de caráter geral, de modo que a limitação referida se adote neste caso. Assim, a correção, após este período se dá com a aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem.

5 – Lei Complementar 943/2018. Com a edição da nova norma, a partir de 01.06.2018, a SELIC passa a constituir a forma de atualização dos débitos tributário, na forma do art. 2o, § 2o, pontuando-se que referida taxa não se cumula com os juros moratórios, tendo em vista que, na sua composição abarcam tanto a correção monetária, quanto os juros de mora.

6 – Juros de mora. Termo inicial. Na forma da Súmula 188, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Assim, os encargos são acrescidos da seguinte forma: 1) INPC até o trânsito em julgado; 2) SELIC a partir do trânsito em julgado. Precedente no TJDFT (07121441220188070018 - (0712144-12.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA (DJE: 19/11/2019). Recurso da parte ré conhecido e provido em parte para delimitar a atualização do indébito tributário nos parâmetros ora indicados.

7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

L